Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-23.2021.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-23.2021.8.11.0080
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATEUS LUIZ DA COSTA SCHUSTER - CPF: 044.879.251-69 (AGRAVANTE), SARA REGINA RAUBER - CPF: 059.974.789-71 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - CPF: 015.799.200-47 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SCHUSTER - CPF: 430.908.939-91 (AGRAVANTE), LUIZ JEFERSON MADRIL LEMOS - CPF: 829.369.350-91 (AGRAVANTE), CLAUDINO SGARBOSSA - CPF: 375.145.710-00 (AGRAVADO), TAMMY DE ALBUQUERQUE FRANCO - CPF: 343.867.738-51 (ADVOGADO), TATIANE MARTINS CARNEIRO - CPF: 100.090.636-17 (ADVOGADO), ALANNA WIRA CAVICHIOLO - CPF: 062.651.749-40 (ADVOGADO), MARIA FOLETO SGARBOSSA - CPF: 591.832.090-34 (AGRAVADO), SINTIA RAQUEL RAUBER - CPF: 059.974.949-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Luiz Antonio Schuster e outros, insurgindo-se contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica. Sustentam os agravantes que apresentaram documentação robusta para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, e que não houve ordem expressa para apresentação das declarações de imposto de renda. Requerem o provimento do agravo, com a concessão do benefício, e, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelos agravantes são suficientes para comprovar os pressupostos legais para concessão do benefício da justiça gratuita, especialmente diante da ausência oportuna das declarações de imposto de renda exigidas na decisão anterior.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, inc. LXXIV, da CF/1988, exige a demonstração de insuficiência de recursos, presunção esta que, embora relativa, pode ser afastada mediante prova em sentido contrário.

Ainda que a parte alegue hipossuficiência, a apresentação extemporânea dos documentos essenciais — especialmente as declarações de imposto de renda — compromete a análise isenta e célere da situação econômica.

Além disso, a existência de empresa vinculada aos agravantes, não declarada nos documentos fiscais anexados, compromete a verossimilhança das alegações.

A documentação juntada, ainda que extensa, não permite concluir de forma inequívoca pela impossibilidade de arcar com os custos do processo, notadamente quando a parte é intimada a suprir a documentação indispensável e o faz apenas em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da justiça gratuita exige comprovação adequada da hipossuficiência, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando a documentação apresentada se mostra incompleta ou contraditória. 2. A apresentação intempestiva de documentos essenciais, especialmente a declaração de imposto de renda, inviabiliza a revisão da decisão denegatória, quando ausente justificativa plausível para o descumprimento da ordem judicial anterior."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Luiz Antonio Schuster e outros, em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido.

Inconformado, o
s Agravantes alegam, em síntese, que cumpriram integralmente a determinação judicial, apresentando
documentação robusta e variada
para demonstrar a hipossuficiência econômica, incluindo extratos bancários, provas de endividamento, ações judiciais em curso e recuperação judicial. Argumenta que
não houve determinação expressa ou clara
quanto à obrigatoriedade de apresentação das declarações de imposto de renda, sendo esta uma exigência posterior, não prevista na ordem judicial original (ID. 330163858). Afirmam que a decisão agravada
violou os princípios do contraditório, da não surpresa, da cooperação processual e do acesso à justiça
, ao exigir documento não previamente especificado e, com base nisso, indeferir o pedido.

Mencionam que por cautela,
anexaram ao presente recurso as declarações de imposto de renda
, reafirmando a boa-fé processual, destacando que a análise da hipossuficiência deve se dar
de forma sistêmica e não isolada
, conforme preceituam os arts. 98 e 99 do CPC, sendo inadmissível basear o indeferimento exclusivamente na ausência de um único documento. Acrescenta que foi autorizada o parcelamento

das custas processuais
, com vencimento de parcela próxima, razão pela qual requerem a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a fim de evitar
prejuízos irreversíveis
. Ao final, requerem: (a) o processamento do agravo com atribuição de efeito suspensivo; (b) o provimento do recurso para concessão da gratuidade da justiça; e (c) o regular prosseguimento do recurso de apelação, com afastamento da deserção.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Antonio Schuster e outros interpôs recurso de apelação r
equerendo, preliminarmente a concessão da gratuidade do preparo recursal.

Determinada a intimação para demonstração dos pressupostos autorizadores
, em especial d
a declaração do imposto de renda atualizado, ou, ainda, eventual declaração de isenção de todos os recorrentes (id. 329796861), apresentou extratos bancários e espelhos de ações judiciais diversas
, sendo indeferido o pedido de gratuidade.

Irresignados, agora em sede de agravo interno, reiteram pela concessão do benefício da gratuidade.

Pois bem.
Compulsando detidamente os autos, verifico que os argumentos trazidos pelos insurgentes não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que os agravantes não lograram demonstrar tal situação, pois, quando intimado, deixou de apresentar os documentos oportunamente para análise.

Além disso, as informações contidas nos autos, vê-se que os apelantes possuem uma empresa que não consta das declarações de imposto de renda que apresentam, sendo totalmente incongruente com a hipossuficiência que persegue.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026